Tribunal: TJPA
Processo: 0002867-17.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002867-17.2020.8.14.0028

APELANTE: FRANCINALVA SANTOS DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM
Nº.:

0002867-17.2020.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: FRANCINALVA SANTOS DE SOUSA

ADVOGADO: GLADISTONE SANTOS DE SOUZA - OAB MA24476-A - CPF: 547.404.602-20

ADVOGADA: KARLA KAREN SANTOS CARVALHO - OAB PA34522-A

ADVOGADA: PATRICIA AYRES DE MELO - OAB TO2972-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR MOTIVADA POR FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por FRANCINALVA SANTOS DE SOUSA contra sentença da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, que a condenou à pena de 7 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 749 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de porções de maconha em sua residência, após abordagem policial motivada por denúncia anônima e fundada suspeita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da busca domiciliar e das provas obtidas, por ausência de flagrante ou consentimento válido; (ii) verificar a suficiência das provas para manutenção da condenação, inclusive quanto à negativa de aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada dos policiais na residência da apelante decorre de flagrante delito, precedido de fundada suspeita e de lançamento de invólucro contendo droga ao solo, circunstância que autoriza o ingresso forçado, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

4.

A materialidade do crime está demonstrada por laudos toxicológicos provisório e definitivo, que confirmam a natureza ilícita da substância (maconha).

5.

A autoria é corroborada por depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais civis responsáveis pela diligência, os quais relataram que a apelante mantinha as drogas embaladas e armazenadas em sua residência, além da própria confissão da recorrente, a qual declarou ter concedido autorização para entrada em sua residência para averiguações e buscas.

6.

A alegação de uso pessoal foi isolada e dissociada do restante das provas, não sendo apta a desconstituir a autoria do tráfico.

7.

A negativa da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas está devidamente fundamentada, diante de indícios de dedicação à atividade criminosa, tais como reincidência informal e utilização do domicílio como ponto de tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada forçada em domicílio para apreensão de drogas sem mandado judicial é válida quando precedida de fundada suspeita e elementos objetivos que indiquem flagrante delito.

2.

A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em prova testemunhal de policiais, desde que coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

3.

A negativa do tráfico privilegiado exige fundamentação concreta, especialmente diante de indícios de habitualidade na atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 580; CP, art. 59; CP, art. 107, IV; CP, art. 109, V; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 25.04.2022; STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02.03.2023; STJ, HC 898.278/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 23.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM
Nº.:

0002867-17.2020.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: FRANCINALVA SANTOS DE SOUSA

ADVOGADO: GLADISTONE SANTOS DE SOUZA - OAB MA24476-A - CPF: 547.404.602-20

ADVOGADA: KARLA KAREN SANTOS CARVALHO - OAB PA34522-A

ADVOGADA: PATRICIA AYRES DE MELO - OAB TO2972-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCINALVA SANTOS DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, o qual o condenou à pena de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id 24874838).

Segundo a denúncia, em síntese, no dia 26/03/2020, no município de Marabá/PA, a apelante foi presa durante uma abordagem policial, por supostamente manter em depósito substâncias entorpecentes, embaladas para venda, em sua residência, situada na invasão da Folha 15 (id 24874785).

A defesa, em suas razões recursais, argui, em preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante buscas pessoal e domiciliar realizadas sem mandado judicial, sem flagrante delito e sem consentimento válido, requerendo, ao final, a absolvição da recorrente por ausência de provas lícitas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e pela redução da pena (id 24874841).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (id 24874846).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do apelo (id 25766852).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da prova obtida por ocasião da prisão em flagrante da apelante.

Sem razão a defesa.

O acervo probatório carreado aos autos revela que, após recebimento de denúncia anônima informando intensa movimentação de tráfico de drogas na residência da recorrente, policiais civis diligenciaram até o local e, após cercarem o imóvel, observaram fluxo elevado de usuários ao seu redor.

Ainda segundo a narrativa acusatória, ao perceber a presença dos policiais, a apelante teria lançado um invólucro para fora da casa, o qual foi recolhido e averiguado, ocasião em que foi apreendida uma porção de substância entorpecente posteriormente identificada como maconha.

A partir desse contexto, os investigadores
João André Bispo Nogueira, Renato Reginatto Moret Pereira
e
Lucas de Souza Braga
narraram, de forma coesa e harmônica, que o ingresso no domicílio foi motivado pela configuração de flagrante delito e fundada suspeita.

Corrobora tal versão o interrogatório da apelante, a qual, inclusive, confirmou ter autorizado a entrada dos policiais para fins de colaboração com as investigações, momento em que, também, admitiu ser usuária de entorpecentes, embora tenha negado o tráfico.

Assim, constatada por elementos probatórios qualificados a presença de fundadas razões para a ação policial questionada, não há nulidade a ser reconhecida.

No mérito, a tese defensiva de desclassificação do delito imputado ou de ausência de provas, também, não merece prosperar.

A materialidade se encontra evidenciada pelo laudo pericial provisório nº 2020.03.000196-QUI e definitivo nº 2020.03.000267-QUI, os quais atestaram a quantidade de 15,637g de maconha distribuídas em diversos invólucros.

A autoria, por sua vez, está demonstrada pelos depoimentos coesos e convergentes dos policiais civis, todas testemunhas presenciais dos fatos.

Ressalto que, em recente precedente, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que deve ser conferido valor probante às declarações de policiais que atuaram na diligência, desde que harmônicas com os demais elementos dos autos, o que, a meu ver, ocorreu no caso em comento (STJ – HC 898.278-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 8/4/2025).

Não há nos autos qualquer elemento que abale a credibilidade dos relatos dos agentes, tampouco testemunhos isentos que sustentem a tese de uso pessoal.

A versão da recorrente, isolada e dissociada do conjunto probatório, não é suficiente para abalar a condenação.

Portanto, rejeito a tese absolutória.

De outro lado, a sentença conta com adequada dosimetria da pena, bem como apresenta fundamentação compatível de rejeição do tráfico privilegiado.

Embora tecnicamente primária, a recorrente foi apontada pelos próprios policiais como reincidente em práticas semelhantes. O fato de tentar se desfazer da droga ao avistar os agentes, o uso do domicílio como ponto de tráfico e a quantidade apreendida são indicativos de atividade habitual.

A pena basilar foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, notadamente culpabilidade, circunstâncias do crime e natureza da droga. O
quantum
estabelecido é proporcional e atende à política criminal delineada pela norma.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Posto isso, conheço da apelação e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025